Tribunal: TJDFT
Processo: 0777187-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
Ementa. Ementa Direito administrativo. Recurso inominado. Gratificação de incentivo às ações básicas de saúde - GAB. Servidora lotada em Centro de Atenção Psicossocial - CAPS. Atividades compatíveis com a atenção básica. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido inaugural para determinar que o réu implemente na folha de pagamento da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora e mantenha seu pagamento enquanto a requerente permanecer na atual lotação e para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 10/2024 a 08/2025, na importância de R$ 14.040,36 (quatorze mil e quarenta reais e trinta e seis centavos), mais as parcelas vencidas no curso do processo.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas (ID 77854674).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a GAB de 10% somente é devida a servidor que cumpra integralmente a carga horária em ações de atenção básica realizadas nas unidades indicadas no art. 2o, nos termos da Portaria MS no 2.436/2017 , o que não se verifica porque a autora está lotada no CAPS AD III de Ceilândia, serviço da RAPS de natureza regionalizada e não básica, inexistindo prova do exercício de atividades de atenção básica ou do cumprimento integral da carga nessas ações, razão pela qual, por força da legalidade estrita e em consonância com o Enunciado no 27 da TUJ/TJDFT e precedentes da 3a Turma Recursal que afastam a GAB a servidores de CAPS, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido.
4. Em contrarrazões, a requerente aduz que o recurso afronta a orientação uniformizada da TUJ/TJDFT (Acórdão 1339286/Súmula 27), segundo a qual a GAB, de natureza propter laborem, é devida ao servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde que comprove exercer atividades de atenção primária, independentemente do local de lotação; que, no caso, ficou comprovado nos autos e reconhecido na sentença o exercício efetivo e não eventual de ações típicas da atenção básica, não havendo confusão possível entre os critérios da GAB e da GCET; e que os precedentes das Turmas Recursais em hipóteses análogas corroboram a manutenção do decisum.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é restrita aos servidores que cumpram integralmente a carga horária em ações de atenção básica nas unidades expressamente indicadas nas normas de regência ou se também pode ser deferida a servidores lotados em serviços da Rede de Atenção Psicossocial – CAPS; e (ii) saber se, no caso concreto, as atividades desempenhadas pela autora, técnica de enfermagem lotada no CAPS AD III de Ceilândia, configuram ações típicas de atenção básica ou primária à saúde, aptas a justificar o pagamento da gratificação.
III. Razões de decidir
6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde foi instituída pela Lei Distrital no 318/1992, devida aos servidores da área de saúde que desempenhem atividades relacionadas às ações básicas e cumpram integralmente sua jornada de trabalho nessas funções.
7. A Súmula no 27 da Turma de Uniformização do TJDFT consolidou o entendimento de que a GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde que comprove o exercício de atividades de atenção primária, ainda que não esteja lotado em Unidade Básica de Saúde.
8. A Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde (Política Nacional de Atenção Básica – PNAB) define a Atenção Primária como o conjunto de ações de promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvidas por equipes multiprofissionais e dirigidas à população de um território definido.
9. O CAPS integra a Rede de Atenção Psicossocial, consoante Portaria no 3088/GM/2011, do Ministério de Saúde. São pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção básica em saúde, entre outros serviços, a "Unidade Básica de Saúde: serviço de saúde constituído por equipe multiprofissional responsável por um conjunto de ações de saúde, de âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver a atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades" (art. 6o, Portaria no 3088/GM/2011, do Ministério de Saúde).
10. No caso concreto, a autora exerce o cargo de assistente social no Centro de Atenção Psicossocial II de Taguatinga/DF (ID 77854607).
11. Consta nos autos (ID 77854606) que a servidora exerce ainda seguintes atividades laborais: acolhimento e anamnese, atendimento individual e em grupo de pacientes em sofrimento psíquico grave, inclusive usuários de álcool e outras drogas, ações de educação em saúde e psicoeducação, acompanhamento de familiares, visitas domiciliares, intervenções em situações de crise e violência, busca ativa de pacientes, construção e acompanhamento de Projeto Terapêutico Singular, ações voltadas a grupos vulneráveis, matriciamento junto às equipes de atenção básica, participação em reuniões e capacitações, bem como registro, planejamento e avaliação das ações e serviços prestados.
12. "Ressalte-se que a Portaria n. 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações." (Acórdão 1825254, 0749082-36.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.)
13. Assim, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, constata-se que a parte autora exerce ações básicas de saúde durante a integralidade da carga horária, de modo que estão preenchidos os requisitos para a percepção da GAB.
14. Pelo exposto, demonstrado que a autora preenche os requisitos necessários ao recebimento da gratificação, mantém-se incólume a sentença recorrida.
15. Precedentes: "5. No caso concreto, a recorrida é assistente social do Centro de Atenção Psicossocial para Tratamento de Álcool e outras Drogas, lotada no CAPS AD II Guará. Segundo descrito na inicial, a servidora exerce diariamente, dentre outras atividades, o acolhimento e reacolhimento de pacientes e seus familiares a partir de 16 anos de idade que fazem uso de crack, álcool e outras drogas; cadastramento, atualização dos dados de saúde e acompanhamento sistemático dos pacientes e familiares; mapeamento das demandas e rede de atenção nos territórios de abrangência do serviço; visitas domiciliares e institucionais; atendimentos individuais e em grupo aos familiares dos pacientes; elaboração e realização de grupos terapêuticos; elaboração de relatórios e declarações de tratamento; discussão de admissão e alta junto à equipe; matriciamento junto às equipes de Atenção à Saúde em seus diferentes níveis, por meio de visitas e consultas compartilhadas, além das discussões de casos clínicos nas diversas esferas de atendimento. (...) 7. Dessa forma, preenchidos os requisitos para a obtenção da GAB, impõe-se a implementação da gratificação no contracheque da recorrida, bem como devido o pagamento retroativo pelo Distrito Federal de todo o período (não prescrito) em que a parte fez jus à gratificação e não a recebeu." (Acórdão 1825209, 0733082-58.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.); "5. No presente caso restou comprovado que o recorrido, Assistente Social, integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, cumpre integralmente a sua carga horária semanal (40 h/s) em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, especificadas no documento ID 55305165, pág. 2/4. 6. Preenchidos os requisitos para a obtenção da GAB, essa deve ser devidamente implementada no contracheque do Recorrido, bem como devido o pagamento retroativo pelo Distrito Federal de todo o período (não prescrito) em que a parte fez jus à gratificação e não a recebeu." (Acórdão 1825168, 0739591-05.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.); "6. Sobressai dos autos que a autora é assistente social, pertencente ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF. Está lotada no CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, com carga horária de 40 horas semanais. Ainda, pontue-se que, quanto ao período pleiteado nos autos, a parte autora trabalhou no CAPS II Paranoá até junho de 2024, enquanto que desde julho de 2024 está lotada no CAPS AD Paranoá/Itapoã. (...) Assim, constata-se que estão preenchidos os requisitos para a percepção da GAB. Enfim, atendidos os requisitos para a percepção da GAB, não prospera a tese de suposta violação à Súmula Vinculante no 37 do STF." (Acórdão 2039567, 0720252-89.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025).
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital n. 318/92; Portaria n. 648/GM/2006; Portaria no 3088/GM/2011, art. 5o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula no 27 da Turma de Uniformização do TJDFT ; Acórdão 1825254, 0749082-36.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 13/03/2024; Acórdão 1825209, 0733082-58.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 13/03/2024; Acórdão 1825168, 0739591-05.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 13/03/2024; Acórdão 2039567, 0720252-89.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025.